Tribunal: TJES
Processo: 5043599-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043599-90.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO CATRINQUE DELOGU

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OCORRÊNCIA POLICIAL. MERA TESTEMUNHA. REITERAÇÃO DE ATO ANULADO JUDICIALMENTE. OFENSA À COISA JULGADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, eliminado na fase de investigação social sob fundamento de omissão de informações e envolvimento em furto, com o objetivo de anular o ato administrativo e prosseguir no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, baseada em suposta omissão de informações e envolvimento em furto, reveste-se de legalidade ou se configura violação à coisa julgada e aos princípios da presunção de inocência e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de ato administrativo em concurso público revela-se possível quando verificada ilegalidade ou abuso, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes.

O candidato já havia obtido provimento judicial em ação anterior (processo nº 5029449-41.2023.8.08.0024), na qual se reconheceu a ilegalidade da contraindicação baseada nos mesmos boletins de ocorrência, onde figurou apenas como testemunha e não como indiciado.

A Administração Pública, ao realizar nova investigação social, limitou-se a reiterar os fundamentos fáticos já repelidos pelo Poder Judiciário, o que configura afronta à estabilidade das relações jurídicas e à coisa julgada.

A eliminação de candidato por mera existência de inquérito policial ou boletim de ocorrência, sem condenação definitiva, viola o princípio da presunção de inocência, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a investigação social não pode ensejar eliminação automática por instauração de inquérito ou ação penal, devendo a análise pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A reiteração administrativa de ato de eliminação de candidato, baseada em fatos já declarados insuficientes por decisão judicial anterior, viola a coisa julgada.

A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, salvo situações excepcionalíssimas e previsão legal, conforme Tema 22 do STF.

A eliminação de candidato que figurou apenas como testemunha em inquérito policial fere os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LVII do art. 5º e art. 144.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF (Tema 22); STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 11.06.2019; TJES, APL 00037598120128080024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 11.03.2014; TJES, APL 5026213-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5043599-90.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRUNO CATRINQUE DELOGU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
BRUNO CATRINQUE DELOGU
, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), na fase de investigação social.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, baseada em suposta omissão de informações e envolvimento em furto, reveste-se de legalidade ou se configura violação à coisa julgada e aos princípios da presunção de inocência e razoabilidade.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso e da remessa necessária, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, adianto que a irresignação estatal não merece acolhida, revelando-se as razões recursais desprovidas de robusteza necessária a infirmar as razões vertidas na sentença, que bem identificou a ilegalidade da conduta administrativa.

O caso em tela revela uma situação peculiar em que a Administração Pública, a pretexto de exercer o controle de idoneidade moral, acaba por reiterar ato administrativo cujos fundamentos fáticos já foram repelidos pelo Poder Judiciário, em clara afronta à estabilidade das relações jurídicas.

A desclassificação do candidato baseou-se na alegação de omissão de informações e envolvimento em ocorrência policial de furto (BUs nº 46320470 e 46362226).

Registre-se que em sede de concurso público é plenamente possível o controle de ato administrativo pelo Judiciário, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes. Na hipótese de verificada discricionariedade levada a efeito pelo Poder Público em afronta à lei, direitos ou garantias constitucionais, configura-se a ilegalidade ou abuso de autoridade passível de controle judicial.

Nestas condições, as razões do Juízo
a quo
manifestam consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Segundo o STJ,
"
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes
."
(AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Neste mesmo julgado o Tribunal da Cidadania, à luz da Suprema Corte, deixou claro que
"
Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República.
"
.

Fixadas essas premissas, é preciso observar que o caso do Impetrante não é novo nesta Corte.

A matéria já fora submetida a este Colegiado no âmbito do
Agravo de Instrumento nº 5019663-11.2024.8.08.0000
, ocasião em que esta Câmara, em cognição sumária, já havia sinalizado a probabilidade do direito do Impetrante e a ilegalidade da reiteração do ato eliminatório.

Mas o mais importante para o caso presente, é que no âmbito da ação
5029449-41.2023.8.08.0024
, o aqui Apelado já insurgira-se face sua contraindicação na fase de investigação social, fruto de um suposto envolvimento em crime de furto, ocorrido em seu antigo local de trabalho (supermercado).

Na referida ação, o então Candidato logrou êxito em seu pedido liminar, a tornar sem efeito o ato administrativo que ensejou sua eliminação, decisão confirmada em sentença, que por sua vez fora mantida à unanimidade por esta Corte em sede recursal.

No acórdão que rejeitou o apelo do Estado naquela ação pretérita, restou consignado que do Inquérito Policial que apurou o furto objeto da investigação social,
"constata-se que em 12/11/2021 foi registrado o Boletim Unificado 46320470, em que o apelado é classificado como testemunha (fl.36) de um furto ocorrido no Supermercado Carone por funcionários, já em 18/11/2012 foi registrado o Boletim Unificado 46362226, em complemento ao anterior informando a participação de outros funcionários no furto (fl.91), figurando o apelado como suspeito/investigado na ocasião (fl.100). No entanto, no decorrer da investigação, conforme Relatório Final de Inquérito Policial,
o apelado foi classificado, uma vez mais,
como testemunha
(fl.120) e em conclusão o delegado indiciou cinco funcionários, dentre os quais
não se encontra o demandado
."

Assim, concluiu-se naquela ação que
"(...) em homenagem ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal), razoabilidade e proporcionalidade, o ato do apelante deve ser revisto, evidenciada sua irregularidade, uma vez que é desproporcional a contraindicação de candidato fundamentada em investigação, que não culmina em indiciamento, denúncia e tampouco processo criminal."

Portanto, o ato administrativo de eliminação do Impetrante fora considerado ilegal na referida ação pelo Juízo
a quo
, em cognição exauriente, assim como por este Tribunal em sede de recurso apelatório.

Ocorre que, analisando as razões do Estado a rejeitar, novamente, o Apelado, agora em segunda fase de investigação social,
vale-se o Ente Público exatamente dos mesmos fatos
, havendo apenas uma espécie de
ratificação da investigação social empreendida anteriormente.

Veja-se que no documento de ID 53006898 dos autos de origem, a PMES, ao realizar a segunda investigação social do Autor-Recorrido, cuida apenas em manter seu entendimento vertido ao tempo da primeira investigação social, não trazendo à baila fatos novos capazes de permitir um entendimento distinto por parte desta Corte.

Decorre do referido documento que
"A Diretoria de Inteligência da PMES manifesta-se pela
manutenção do entendimento
de que o candidato incorreu nos subitens 20.4 e 20.5, letras "a" e "c" do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, (...) e por essa razão, declara que na segunda fase da Investigação Social o candidato obteve parecer de NÃO RECOMENDADO ao concurso (...)"
.

Desta feita, imperioso concluir que esta segunda não recomendação do Apelado figura, tão somente, como uma repetição do ato já tido como ilegal em primeiro e em segundo grau de jurisdição e já albergado pela coisa julgada.

Ademais, destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, em análise do Recurso Extraordinário 560.900/DF,
Tema 22
, firmou a tese:
"
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
"
.

Por oportuno e relevante, consigno trecho do voto do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, senão vejamos1:

“(...) a
exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal.
Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se:
é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.

Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro.
Num Estado Democrático de Direito,
ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos”.

Em conclusão o supracitado Ministro entende que:

“(1) como
regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos,
o que
pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
;

(2) a
lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”.

De igual forma entende este Egrégio Tribunal em casos análogos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA - TRANSAÇÃO PENAL - CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - ART. 5, LVII DA CRF - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É certo que a omissão em prestar informações na fase de investigação social enseja a eliminação de candidato do concurso público, contudo, na hipótese dos autos, não há prova da alegada omissão.
2. Em razão do princípio da inocência, a existência de boletim de ocorrência ou mesmo de transação penal não tem o condão de excluir o candidato do concurso. 3. A presunção de inocência, princípio erguido a vetor da apreciação da conduta social do indivíduo possui caráter iuris tantum só dissolvido pela formatação da coisa julgada.
4. Remessa e Recurso conhecidos e este improvido. (TJ-ES - APL: 00037598120128080024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 11/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida "como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal".
2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes. 3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento
. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Jun/2022, 2ª Câmara Cível).

Diante de toda essa realidade conclui-se que a discricionariedade levada a efeito pelo Poder Público revela manifesta afronta à lei, em especial o ato administrativo impõe manifesta afronta à coisa julgada, pois já se havia dirimido a controvérsia sobre a participação do candidato nos fatos apurados, não havendo justa causa para sua exclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e da remessa necessária para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Honorários não devidos na hipótese.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.